Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Processo : 0718455-34.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 127034778 dos autos originários n. 0703215-78.2022.8.07.0008), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse submetida ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Todavia, o agravante peticiona nos autos (id. 37027593) manifestando a desistência do recurso, em razão da perda do objeto. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator